Tribunal: TJMT
Processo: 1025025-57.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025025-57.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSMAR JOSE PIRES - CPF: 138.378.930-49 (EMBARGANTE), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE APRESENTOU ERRO MATERIAL - ACOLHIDO – VÍCIO SANEADO - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III – Existe mero vício de erro material, que saneado não propõe efeitos infringentes a decisão embargado.

IV – Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID nº 175801654), interposto por OSMAR JOSÉ PIRES em face de decisão monocrática proferido em sede de recurso de apelação de n. 1025025-57.2021.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” movida pelo embargante face ao BANCO DO BRASIL S.A, perante a 5ª Vara Única da Comarca de Cláudia.

Prolatado a decisão que consta sob o ID. 173332185, em julgamento do recurso, NEGOU PROVIMENTO ao apelo do Banco do Brasil, mantendo a sentença de primeiro grau incólume, além de majorar os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente.

Interposto embargos de declaração pelo requerente, alegou erro material em v. decisão ao constar em parte dispositivo, da suspensa exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC”. Requer o saneamento do vício de erro, visto que o Banco do Brasil é parte requerida nos autos, além de ser não beneficiário da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão por meio da qual houve negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido Banco do Brasil, e por consequência, majorou os honorários sucumbenciais recursais ao percentual de 12% sobre o valor da causa atualizada, contudo, equivocadamente, suspendeu a exigibilidade dos honorários por ser o banco beneficiário da justiça gratuita.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material na decisão embargada, hipótese essa a configurar de fato o acolhimento dos embargos, apenas para sanar erro material.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Assim, diante da constatação de erro material a considerar, em parte dispositivo, que a parte requerida, ora recorrente, vencida nesta Instância recursal, como beneficiária da AJG é notoriamente um equivoco que a toda evidência deve ser saneado o vício, a constar em v. acordão, sobretudo a devida correção que deverá seguir:

“Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizada.”

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado e sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023